Tribunal: TJDFT
Processo: 0701906-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701906-49.2023.8.07.0020 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FELIPE DOS SANTOS VIEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de pedido de habilitação requerido por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados (Id. 57562734). Intime-se a Requerente para que comprove a aquisição do crédito em relação ao Apelado. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora